Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725584-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON MAIA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO INTER SA, UNESBA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE BRASILIA S.S. LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO O agravo de instrumento foi interposto desacompanhado do preparo recursal respectivo. O agravante não é beneficiário da gratuidade da justiça até o presente momento. Ele informa que o requerimento de concessão do mencionado benefício ainda não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. O benefício da gratuidade da justiça possui efeitos prospectivos. O benefício não terá efeitos retroativos caso seja indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Retornem os autos conclusos na sequência. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator